Tribunal: STJ
Processo: 0008606-29.2013.8.26.0659
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750500 - SP(2024/0347868-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. - SCP - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: RICARDO CYRILLO GUTIERREZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIZET PEREIRA ESPEZIM GUTIERREZ - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FERNANDA MARIA JOAQUINA DE LIMA E S. OLIVEIRA -
SP179398
MANUELA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA - SP147351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCABÍVEL AGRAVO DO
DO
ART. 1.042
CPC CONTRA DECISÃO FUNDADA NO
I, B, DO CPC.
ART. 1.030,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com entendimento
firmado no Tema n. 1095 do STJ, em juízo de retratação, concluindo pelo não
cabimento do apelo nobre.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c
repetição de indébito e danos morais e materiais, por atraso na entrega do
empreendimento, com restituição integral dos valores pagos e discussão sobre
juros e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
rescisão por mora das rés, determinou a devolução integral dos valores pagos,
inclusive corretagem, emolumentos e IPTU, com correção e juros, e fixou danos
morais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para excluir danos morais e fixar
juros da citação, mantendo a rescisão contratual e a restituição integral dos valores
pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo do
do
art. 1.042
CPC contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial por conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STJ firmado
em recurso repetitivo (art. 1.030, I, b, do CPC).
Documento eletrônico VDA55101519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f458d9cb-9ba8-48d3-a636-eaa0d15ab27a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice do
I, b,
§ 2o, do CPC: da decisão que nega
art. 1.030,
c/c
seguimento por estar o acórdão em conformidade com entendimento repetitivo do
STJ cabe agravo interno (art. 1.021 do CPC), sendo incabível o agravo do
do CPC. Mantém-se a negativa de seguimento quando o acórdão se
art. 1.042
alinha ao Tema n. 1095 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide o
I, b,
§ 2o, do CPC: da decisão de
Tese de julgamento
art. 1.030,
c/c
inadmissão fundada em entendimento repetitivo do STJ cabe agravo interno, sendo
incabível o agravo do
do CPC. 2. Estando o acórdão recorrido em
art. 1.042
conformidade com o Tema n. 1095 do STJ, mantém-se a negativa de seguimento.”
CF,
III, a; CPC, arts. 1.030, § 2o, I,
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
b
1.021 e 1.042.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f458d9cb-9ba8-48d3-a636-eaa0d15ab27a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750500 - SP (2024/0347868-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. - SCP -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: RICARDO CYRILLO GUTIERREZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIZET
PEREIRA
ESPEZIM
GUTIERREZ
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FERNANDA MARIA JOAQUINA DE LIMA E S. OLIVEIRA
- SP179398
MANUELA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA - SP147351
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCABÍVEL AGRAVO DO
DO
ART. 1.042
CPC CONTRA DECISÃO FUNDADA NO
I, B, DO CPC. AGRAVO
ART. 1.030,
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com entendimento
firmado no Tema n. 1095 do STJ, em juízo de retratação, concluindo pelo não
cabimento do apelo nobre.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c
repetição de indébito e danos morais e materiais, por atraso na entrega do
empreendimento, com restituição integral dos valores pagos e discussão sobre juros
e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
rescisão por mora das rés, determinou a devolução integral dos valores pagos,
inclusive corretagem, emolumentos e IPTU, com correção e juros, e fixou danos
morais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para excluir danos morais e fixar juros
da citação, mantendo a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo do
do
art. 1.042
Documento eletrônico VDA53747485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:05
Código de Controle do Documento: 6ededef9-57d0-4ac0-a9d2-0dbaf358b17b

CPC contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial por conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STJ firmado
em recurso repetitivo (art. 1.030, I, b, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice do
I, b, c/c § 2o, do CPC: da decisão que nega
art. 1.030,
seguimento por estar o acórdão em conformidade com entendimento repetitivo do
STJ cabe agravo interno (art. 1.021 do CPC), sendo incabível o agravo do art. 1.042
do CPC. Mantém-se a negativa de seguimento quando o acórdão se alinha ao Tema
n. 1095 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Incide o
I, b, c/c § 2o, do CPC: da decisão de
Tese de julgamento
art. 1.030,
inadmissão fundada em entendimento repetitivo do STJ cabe agravo interno, sendo
incabível o agravo do
do CPC. 2. Estando o acórdão recorrido em
art. 1.042
conformidade com o Tema n. 1095 do STJ, mantém-se a negativa de seguimento.”
CF,
III, a; CPC, arts. 1.030, § 2o, I, , 1.021
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
b
e 1.042.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão
de fl. 923, que negou seguimento ao recurso especial com fundamento na adoção de
entendimento coincidente com o Tema n. 1095 do STJ, em juízo de retratação.
Aduz a parte agravante que o recurso especial reúne condições de
admissibilidade, razão pela qual requer seu processamento.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda c.c.
repetição de indébito e danos morais e materiais.
O acórdão foi assim ementado (fl. 729):

Documento eletrônico VDA53747485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:05
Código de Controle do Documento: 6ededef9-57d0-4ac0-a9d2-0dbaf358b17b

Apelação cível. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Lote da
Reserva Santa Isabel II. Atraso na entrega.
(1) Preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva que ficam rejeitadas.
Solidariedade reconhecida. Proteção conferida pelo CDC.
(2) Rescisão contratual por culpa exclusiva das rés. Atraso na entrega da obra é
incontroverso. Entraves burocráticos não justificam o atraso, pois inseridos no risco da
atividade desempenhada pela ré. Ausente hipótese de caso fortuito ou força maior.
Súmula 161 do TJ
(3) Rescisão do contrato com retorno das partes ao “status quo ante” com
devolução em uma só vez (Súmula n° 2 do TJSP) de todos os valores pagos pelos
compradores para realização do negócio, sem direito a retenção, inclusive corretagem,
emolumentos de cartório, IPTU e outras taxas.
(4) O fato de haver pacto de alienação judiciária não impede a rescisão, pois não
houve consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, até mesmo porque
o ingresso da ação pelos autores afastou sua inadimplência
(5) Danos morais incabíveis. Simples inadimplemento contratual que não gera
dano moral. Precedentes jurisprudenciais
(6) Juros de mora que incidem desde a citação.
do CPC e 405 do CC
Art. 240
(7) Sucumbência que é recíproca, mas que deve ser paga na proporção de 10%
do valor da condenação pelos autores e 90% pelos réus, para melhor espelhar o
percentual de êxito dos pedidos.
(8) Sentença parcialmente reformada para exclusão dos danos morais e para
fixação dos juros de mora da citação, não do desembolso, com a consequente alteração
da sucumbência, mantida no restante. Apelos parcialmente providos.

É o relatório.

VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de contrato de compra e
venda por atraso na entrega das obras, com restituição integral dos valores pagos,
inclusive corretagem, emolumentos, IPTU e taxas, além de juros e correção
monetária, bem como indenização por danos morais e materiais. O Juízo de primeiro
grau julgou procedentes os pedidos, declarou a rescisão por mora das rés e condenou-
as solidariamente à devolução do sinal e das parcelas com correção e juros, à
Documento eletrônico VDA53747485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:05
Código de Controle do Documento: 6ededef9-57d0-4ac0-a9d2-0dbaf358b17b

restituição de IPTU, corretagem e emolumentos, e ao pagamento de danos morais de
R$ 8.000,00. Em apelação, a Corte estadual reformou parcialmente a sentença para
excluir os danos morais e fixar os juros de mora a partir da citação, mantendo a
rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos.
II – Da negativa de seguimento do recurso especial em face de
entendimento firmado em recurso repetitivo
À luz do
I, b, c/c § 2o, do CPC, o conhecimento do recurso
art. 1.030,
especial por esta Corte limita-se à matéria que não foi obstada na origem com
fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
No caso, embora a decisão de inadmissão tenha se apoiado no Tema
repetitivo n. 1.095/STJ, a agravante manejou agravo com a finalidade de rediscutir a
controvérsia na via especial, providência que não se admite, porquanto é incabível o
agravo do
do CPC quando a negativa de seguimento ao apelo nobre
art. 1.042
decorre do
I, b, do CPC.
art. 1.030,
Confira-se o teor do dispositivo em questão:

Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
Art. 1.030.
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual
os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento:
[...]
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de
recursos repetitivos;
[...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.

III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53747485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:05
Código de Controle do Documento: 6ededef9-57d0-4ac0-a9d2-0dbaf358b17b

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53747485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:05
Código de Controle do Documento: 6ededef9-57d0-4ac0-a9d2-0dbaf358b17b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.750.500 / SP
Número Registro: 2024/0347868-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086062920138260659 86062920138260659
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. - SCP - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: RICARDO CYRILLO GUTIERREZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIZET PEREIRA ESPEZIM GUTIERREZ - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MANUELA DE LIMA E SILVA OLIVEIRA - SP147351
FERNANDA MARIA JOAQUINA DE LIMA E S. OLIVEIRA - SP179398
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: ac04afbf-2c06-448f-953a-528ef7a8b87e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: ac04afbf-2c06-448f-953a-528ef7a8b87e